Tribunal: CARF
Processo: 13839.904092/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a Contribuinte não comprova com documentos, livros fiscais e contábeis, o erro na DCTF.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.904092/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.318 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904092/2010-78
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento
consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a
Contribuinte não comprova com documentos, livros fiscais e contábeis, o erro
na DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 31993.33802.290808.1.3.04-9682,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 41.002,08 (quarenta e um mil,
dois reais e oito centavos), sob o código de receita 2484, relativo ao período de apuração
encerrado em 31.12.2007, conforme DARF no valor R$ 52.647,86 (cinquenta e dois mil,
seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), arrecadado em 31.01.2008.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 66), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foi constatada a improcedência do
crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado
na dedução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período”. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/14), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
informa que recolhe o IRPJ e a CSLL pelo regime do Lucro Real, sendo as
antecipações calculadas mediante os balancetes mensais;
(ii)
em dezembro de 2007 recolheu DARF no valor de R$ 52.647,86, sem que,
contudo, tivesse apurado qualquer débito a pagar para o período, conforme
informado na DIPJ;
(iii)
em agosto de 2008, transmitiu a Dcomp no 31993.33802.290808.1.3.04-
9682, aproveitando parte do aludido crédito para pagamento da CSLL
apurada em julho de 2008;
(iv)
sustenta que possui direito ao crédito pleiteado e que, na DIPJ 2008, consta
que foi apurada base negativa de CSLL no período;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

(v)
salienta que o crédito em questão não compôs o saldo negativo apurado no
ano calendário de 2007 e registra que o crédito alegado serviu de
fundamento à Dcomp no 42021.28566.290808.1.7.04-1280, a qual também
não foi homologada;
(vi)
subsidiariamente, caso não se acolham as alegações oferecidas, requer que
o recolhimento a maior passe a ser considerado no saldo negativo apurado;
(vii)
argumenta que o princípio da verdade material impõe que seu direito
creditório seja reconhecido, uma vez que se encontraria devidamente
demonstrado nos autos. Entende que o erro no preenchimento da Dcomp
não pode tolher seu direito ao ressarcimento do valor pago a maior.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 10 abril de 2014, a 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-49.607 (e-fls. 76/84), entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Dcomp foi transmitida em 29/08/2008, quando vigia Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 20052;
(ii)
no momento em que foi entregue a Dcomp objeto do presente litígio,
estava em pleno vigor norma administrativa que impedia que o pagamento
a maior de estimativa embasasse qualquer compensação;
(iii)
o valor pago a maior deveria ser utilizado na dedução da CSLL devida ou
deveria compor o saldo negativo;
(iv)
a regra prevista no artigo 10 da IN SRF no 600, de 2005, foi derrogada pelo
artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
20083;
(v)
a vedação antes aplicada às antecipações em geral passou a se restringir às
retenções, apenas. Ou seja, o pagamento a maior de estimativa poderia ser
utilizado na compensação, não havendo mais necessidade de o
contribuinte utilizar seu crédito na apuração do imposto devido ao final do
período;

2 Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior
de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição,
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do
IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
3 Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de
cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

(vi)
o Fisco posicionou-se pela retroatividade do disposto no artigo 11 da IN
RFB no 900, de 2008, de modo a aceitar, em compensação, a utilização de
crédito decorrente de pagamento a maior de estimativa inclusive para as
Dcomp transmitidas antes de 01/01/2009;
(vii)
em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que o DARF
indicado na Dcomp não foi integralmente utilizado para pagamento de
obrigações tributárias, restando, ainda hoje, o saldo de R$ 11.645,78;
(viii) esse valor de R$ 11.645,78, corresponde justamente ao direito creditório
utilizado na Dcomp no 42021.28566.290808.1.7.04-1280, objeto do
processo no 13839.903940/2010-21, julgado na presente sessão;
(ix)
quanto ao valor de R$ 41.002,08, consta que ele foi utilizado para a
extinção de crédito tributário confessado pela Interessada em DCTF;
(x)
por outro lado, a Ficha 16 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido Mensal por Estimativa) da DIPJ 2008 ativa na data em que foi
proferido o Despacho Decisório, indica que foram pagas estimativas
atinentes ao ano calendário 2007, no valor de R$ 15.093.251,24;
(xi)
o valor da soma das estimativas devidas no decorrer do ano (R$
15.093.251,24) corresponde ao indicado na linha 59 da Ficha 17, “CSLL
Mensal Paga por Estimativa”;
(xii)
há, então, uma incoerência entre as declarações prestadas pela
Contribuinte. Enquanto a DIPJ 2008 informa que, no mês de dezembro de
2007, não teria sido apurada antecipação a recolher, o que tornaria
indevido o pagamento do DARF de R$ 52.647,86, a DCTF transmitida em
01/04/2008 aponta a existência de débito a esse título no montante de R$
41.002,08 e sua amortização por correspondente pagamento;
(xiii) as informações contraditórias, sem dúvidas, retiram a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, o que impede o seu reconhecimento nos
termos do artigo 170 do CTN;
(xiv) a Interessada não apresentou cópias de registros contábeis ou outros
documentos idôneos que comprovassem a veracidade de suas alegações;
(xv)
não demonstrou que as informações constantes na DIPJ 2008
reproduziriam fielmente os fatos registrados em sua contabilidade e que a
DCTF (declaração com efeitos de confissão de dívida nos termos do artigo
5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124, de 1984) transmitida em 01/04/2008
conteria um erro;
(xvi) os elementos trazidos a este colegiado não permitem se concluir qual a
informação deve prevalecer: a declarada na DIPJ ou a confessada na
DCTF;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

(xvii) nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é ônus da
Interessada demonstrar a veracidade de suas alegações;
(xviii) ante a falta de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, é forçosa a conclusão pela não homologação da Dcomp no
31993.33802.290808.1.3.04-9682.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ESTIMATIVA PAGA A MAIOR.
Durante a vigência da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, era
vedada a compensação fundamentada em estimativa recolhida indevidamente a maior.
O valor do indébito deveria compor o saldo negativo apurado no período, o qual poderia
embasar a compensação pretendida. Com o advento da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, o pagamento de estimativa a maior passou a ser aceito
como fundamento de compensação. Segundo o entendimento do Fisco, a IN RFB no
900, de 2008, neste ponto, deve retroagir, para atingir as Dcomp transmitidas antes de
01/01/2009.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA.
A contribuinte tem o ônus de provar a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado
sob pena de indeferimento da compensação realizada. DILIGÊNCIA. Não cabe à
Administração suprir, por meio de diligências má instrução probatória realizada pelo
contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 10/05/2014, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 14-49.607, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Decurso de Prazo” (e-fl. 87), e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 89/112), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
inicialmente o motivo determinante para não homologação da DCOMP
teria sido a vedação regulamentar contida no revogado artigo 10 da IN
600/05;
(ii)
ao analisar a Manifestação de Inconformidade a 13a Turma da DRJ/POR
afastou a aplicação da aludida vedação, contudo, inovou na manutenção do
lançamento realizado, valendo-se de novo fundamento, sequer abordado
pelo Despacho Decisório, qual seja, a suposta divergência entre os valores
informados na DIPJ e na DCTF;
(iii)
pleiteia a nulidade da decisão recorrida pois adotou nova fundamentação
para a manutenção do lançamento;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

(iv)
o valor pago pela Recorrente a título de estimativa de CSLL de
dezembro/2007 perfaz o montante de R$ 52.647,86, ao passo que na DIPJ
não há estimativa a pagar;
(v)
ao preencher a DCTF equivocou-se e, em vez de informar apenas o valor
pago, indicou o valor R$ 41.002,08 como montante devido e pago, isso
porque o sistema DCTF importou automaticamente os dados dos
pagamentos realizados, como se fosse um valor devido;
(vi)
há mero erro de preenchimento da DCTF;
(vii)
alega necessidade de observância do princípio da verdade material, junta
Balancete, documentos contábeis, como Razão e LALUR.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 434 e 655 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento

4 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
5 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
10/05/2014 (e-fl. 87), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 27/05/2014 (e-fl.
89), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19726.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Alegação de Nulidade do Acórdão Recorrido por Mudança de Critério Jurídico
A princípio alega a Recorrente, que a decisão administrativa de primeira instância
seria nula, por inovação do critério jurídico.
Nessa linha, pontuou (e-fl. 94):

Sem razão a Recorrente.
Isso porque, conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 66), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que “foi constatada a
Improcedência do crédito Informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a titulo de
estimativa mensal de pessoa Jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”. Confira-se:

I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
6 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

Já o Acórdão recorrido, apesar de entender pela improcedência da Manifestação
da Inconformidade, reconheceu que “o Fisco posicionou-se pela retroatividade do disposto no
artigo 11 da IN RFB no 900, de 2008, de modo a aceitar, em compensação, a utilização de
crédito decorrente de pagamento a maior de estimativa inclusive para as Dcomp transmitidas
antes de 01/01/2009” (e-fl. 80, g.n.).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“A Dcomp foi transmitida em 29/08/2008, quando vigia Instrução Normativa
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, a qual dispunha em seu artigo 10:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Como se percebe, no momento em que foi entregue a Dcomp objeto do
presente litígio, estava em pleno vigor norma administrativa que impedia que o
pagamento a maior de estimativa embasasse qualquer compensação.
Nestes casos, o valor pago a maior deveria ser utilizado na dedução da CSLL
devida ou deveria compor o saldo negativo.
Todavia, a regra prevista no artigo 10 da IN SRF no 600, de 2005, foi derrogada
pelo artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Verifica-se, assim, que a vedação antes aplicada às antecipações em geral
passou a se restringir às retenções, apenas. Ou seja, o pagamento a maior de
estimativa poderia ser utilizado na compensação, não havendo mais necessidade de o
contribuinte utilizar seu crédito na apuração do imposto devido ao final do período. Em
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

5 de dezembro de 2011 foi proferida a Solução de Consulta Interna Cosit no 19, cuja
ementa é reproduzida abaixo:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro
de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão administrativa.
Verifica-se, então, que o Fisco posicionou-se pela retroatividade do disposto no
artigo 11 da IN RFB no 900, de 2008, de modo a aceitar, em compensação, a
utilização de crédito decorrente de pagamento a maior de estimativa inclusive para
as Dcomp transmitidas antes de 01/01/2009”. (e-fls. 79/80, g.n.)
Nesse cenário, a decisão recorrida passou a analisar o direito creditório pretendido
e, caso houvesse elementos suficientes a corroborar a tese da Recorrente, seria reconhecido.
Tanto o é que, a própria Recorrente alegou em sua Manifestação de
Inconformidade (e-fl. 06) que, “as informações declaradas “na DCOMP e na DIPJ sequer
foram confrontadas”. Veja-se:

A decisão recorrida, ao confrontar as referidas informações, expressamente
consignou (e-fl. 82):
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por mudança de
critério jurídico, já que a decisão buscou afastar a vedação imposta pelo Despacho Decisório,
beneficiando a Contribuinte, contudo, o direito creditório pleiteado não restou comprovado.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 41.002,08 (quarenta e um mil, dois reais e oito
centavos), sob o código de receita 2484, relativo ao período de apuração encerrado em
31.12.2007, conforme DARF no valor R$ 52.647,86, arrecadado em 31.01.2008.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 66), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que “foi constatada a Improcedência do
crédito Informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal de
pessoa Jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que o DARF
indicado na Dcomp não foi integralmente utilizado para pagamento de obrigações
tributárias, restando, ainda hoje, o saldo de R$ 11.645,78, em valores originais:
[...]
Este valor de R$ 11.645,78, corresponde justamente ao direito creditório
utilizado na Dcomp no 42021.28566.290808.1.7.04-1280, objeto do processo no
13839.903940/2010-21, julgado na presente sessão:
[...]
Quanto ao valor de R$ 41.002,08, consta que ele foi utilizado para a extinção de
crédito tributário confessado pela interessada em DCTF:
[...]
Há, então, uma incoerência entre as declarações prestadas pela contribuinte.
Enquanto a DIPJ 2008 informa que, no mês de dezembro de 2007, não teria sido
apurada antecipação a recolher, o que tornaria indevido o pagamento do DARF de R$
52.647,86, a DCTF transmitida em 01/04/2008 aponta a existência de débito a este
título no montante de R$ 41.002,08 e sua amortização por correspondente pagamento.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

As informações contraditórias, sem dúvidas, retiram a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, o que impede o seu reconhecimento nos termos do artigo
170 do CTN:
[...]
Os elementos trazidos a este colegiado não permitem se concluir qual a
informação deve prevalecer: a declarada na DIPJ ou a confessada na DCTF.” (e-fls.
80/83, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação do pagamento a maior – não
confirmado no Despacho Decisório e reiterado na decisão recorrida – já que “Os elementos
trazidos a este colegiado não permitem se concluir qual a informação deve prevalecer: a
declarada na DIPJ ou a confessada na DCTF”.
Ao contrário disso, a Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (e-fls.
02/14), informou ter incorrido em erro no preenchimento da Declaração de Compensação, já em
suas razões recursais (e-fls. 89/112), alterou sua argumentação, alegando erro no preenchimento
da DCTF. Confira-se:
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 07 e 30):

[...]

Recurso Voluntário (e-fl. 100):

Observa-se que a Recorrente não apresentou quaisquer justificativas e/ou
documentos para comprovação do suposto pagamento indevido, conforme expressamente
consignado na decisão recorrida: “a interessada não apresentou cópias de registros contábeis ou
outros documentos idôneos que comprovassem a veracidade de suas alegações”.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente juntou apenas partes
do documento titulado como “Balanço” (e-fls. 120/161), sem que tivesse feito sequer o destaque
das parcelas que pretende demonstrar, e tampouco justificado o suposto erro no preenchimento
da DCTF ou DCOMP.
Ora, não basta anexar aos autos documentos diversos e transferir ao julgador
a responsabilidade de conferir-lhes sentido. Esse é um ônus da Recorrente!
Portanto, sendo ônus da Recorrente comprovar seu direito e considerando que a
mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da conexão
lógica entre as explicações e os documentos apresentados, o que não aconteceu.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 8, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos
legais de admissibilidade, pelo que dela se conhece.
A lide cinge-se à compensação declarada pela interessada na qual utilizouse
suposto crédito decorrente do pagamento de estimativa de CSLL a maior.
A Dcomp foi transmitida em 29/08/2008, quando vigia Instrução Normativa SRF
no 600, de 28 de dezembro de 2005, a qual dispunha em seu artigo 10:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Como se percebe, no momento em que foi entregue a Dcomp objeto do presente
litígio, estava em pleno vigor norma administrativa que impedia que o pagamento a
maior de estimativa embasasse qualquer compensação.
Nestes casos, o valor pago a maior deveria ser utilizado na dedução da CSLL
devida ou deveria compor o saldo negativo.
Todavia, a regra prevista no artigo 10 da IN SRF no 600, de 2005, foi derrogada
pelo artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre

7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Verifica-se, assim, que a vedação antes aplicada às antecipações em geral passou
a se restringir às retenções, apenas. Ou seja, o pagamento a maior de estimativa poderia
ser utilizado na compensação, não havendo mais necessidade de o contribuinte utilizar
seu crédito na apuração do imposto devido ao final do período.
Em 5 de dezembro de 2011 foi proferida a Solução de Consulta Interna Cosit no
19, cuja ementa é reproduzida abaixo:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro
de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão administrativa.
Verifica-se, então, que o Fisco posicionou-se pela retroatividade do disposto no
artigo 11 da IN RFB no 900, de 2008, de modo a aceitar, em compensação, a utilização
de crédito decorrente de pagamento a maior de estimativa inclusive para as Dcomp
transmitidas antes de 01/01/2009.
Pois bem.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que o DARF
indicado na Dcomp não foi integralmente utilizado para pagamento de obrigações
tributárias, restando, ainda hoje, o saldo de R$ 11.645,78, em valores originais:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

Este valor de R$ 11.645,78, corresponde justamente ao direito creditório
utilizado na Dcomp no 42021.28566.290808.1.7.04-1280, objeto do processo no
13839.903940/2010-21, julgado na presente sessão:

Quanto ao valor de R$ 41.002,08, consta que ele foi utilizado para a extinção de
crédito tributário confessado pela interessada em DCTF:

Por outro lado, a Ficha 16 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido Mensal por Estimativa) da DIPJ 2008 ativa na data em que foi proferido o
despacho decisório, indica que foram pagas as seguintes estimativas atinentes ao ano
calendário 2007:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

O valor da soma das estimativas devidas no decorrer do ano (R$ 15.093.251,24)
corresponde ao indicado na linha 59 da Ficha 17, “CSLL Mensal Paga por Estimativa”:

Há, então, uma incoerência entre as declarações prestadas pela contribuinte.
Enquanto a DIPJ 2008 informa que, no mês de dezembro de 2007, não teria sido
apurada antecipação a recolher, o que tornaria indevido o pagamento do DARF de R$
52.647,86, a DCTF transmitida em 01/04/2008 aponta a existência de débito a este
título no montante de R$ 41.002,08 e sua amortização por correspondente pagamento.
As informações contraditórias, sem dúvidas, retiram a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, o que impede o seu reconhecimento nos termos do artigo
170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

Saliente-se que a interessada não apresentou cópias de registros contábeis ou
outros documentos idôneos que comprovassem a veracidade de suas alegações.
Não demonstrou que as informações constantes na DIPJ 2008 reproduziriam
fielmente os fatos registrados em sua contabilidade e que a DCTF (declaração com
efeitos de confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124, de
1984) transmitida em 01/04/2008 conteria um erro.
Os elementos trazidos a este colegiado não permitem se concluir qual a
informação deve prevalecer: a declarada na DIPJ ou a confessada na DCTF.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é ônus da interessada
demonstrar a veracidade de suas alegações:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Logo, é a ela atribuída a responsabilidade de comprovar a liquidez e a certeza do
direito creditório pleiteado.
No mesmo sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. O reconhecimento do
crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento indevido ou
maior do que o devido.Recurso Voluntário Negado Provimento. (Acórdão no
1402-000.525)
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.ÔNUS DA
PROVA. O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios
do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos
líquidos e certos comprovados inequivocamente pelo contribuinte são passíveis
de compensação tributária, conforme preceituado no artigo 170 da Lei no
5.172/66 (Código Tributário Nacional). (Ac. 1802-000.852)
Ante a falta de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
é forçosa a conclusão pela não homologação da Dcomp no 31993.33802.290808.1.3.04-
9682.
Saliente-se, por derradeiro, que o princípio da verdade material não pode ser
invocado pela contribuinte para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-
o a instruir os autos como melhor convier à parte. Também não pode o aludido princípio
ser utilizado com o objetivo de suprir a deficiência probatória observada, a qual poderia
ser evitada se a contribuinte tivesse apresentado os documentos pertinentes em seu
poder. No mesmo sentido, o Conselho Administrativo Fiscal:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Não cabe à Administração suprir, por
meio de diligências, mesmo em seus arquivos internos, má instrução probatória
realizada pelo contribuinte. Sua denegação, pois, não constitui cerceamento do
direito de defesa que possa determinar a nulidade da decisão nos termos dos
arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/72. (Acórdão no 3401-001.524, sessão de 11 de
agosto de 2011, votação por maioria)
DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL
EM PODER DO REQUERENTE. DESNECESSIDADE. Não se justifica a
realização de diligência para juntada de prova documental que se encontra ou
deveria se encontrar em poder do próprio requerente e que, sem a demonstração
de qualquer empecilho, não foi carreada aos autos nas duas oportunidades em
que foi exercido o direito de defesa. (Acórdão no 3802-001.118, sessão de 28 de
junho de 2012)
Com base no entendimento acima, indefere-se o pedido da contribuinte pela
realização de diligência fiscal.
Da Conclusão
Posto isso, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório utilizado na Dcomp no 31993.33802.290808.1.3.04-
9682 e mantendo o Despacho Decisório no de Rastreamento 887165705 (fl. 66).”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)9 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

9 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904092/2010-78

Fl. 187
DF CARF MF
Original